Tribunal: STF
Processo: MS 22027
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-20
Data de publicação: 1995-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DEMISSORIO DE SERVIDOR DO SENADO
FEDERAL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONSISTENTE EM
NEGATIVA  DE PERICIA PARA APURAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
          ALEGAÇÃO DESCABIDA.
          PERICIA  QUE  FOI  REALIZADA  POR  JUNTA  MEDICA  DO ÓRGÃO
LEGISLATIVO,  QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE DOENCA MENTAL. RESULTADO
QUE ESTA EM CONSONANCIA COM OS REGISTROS MEDICOS DO IMPETRANTE, ONDE
JAMAIS FOI ANOTADA QUALQUER ANORMALIDADE DE NATUREZA PSIQUICA.
          PROVA QUE NÃO SE PODE TER POR INUTIL, DIANTE DO FATO DE A
JUNTA  HAVER,  INADVERTIDAMENTE,  DENOMINADO  DE  "PARECER" O LAUDO
OFERECIDO.
          MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.